Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709773-26.2023.8.07.0010 Número do processo na origem: 0709773-26.2023.8.07.0010 APELANTE: AURICILENE FERREIRA DE SOUSA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão revisional deduzida pela autora em sua petição inicial, além de dirigida ao afastamento da cobrança de juros capitalizados, refuta a cobrança de tarifas, taxas e encargos de mora que se encontravam previstos no contrato de financiamento entabulado entre as partes (cédula de crédito bancário). A despeito disso, a leitura da sentença em revisão denuncia apenas ter sido apreciado o pedido de afastamento de cobrança de juros capitalizados. Nesse contexto, considerando-se o que preconiza o art. 10 c/c art. 932, I, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a se manifestarem sobre eventual configuração de sentença infra petita (citra petita), no prazo de 10 (dez) dias. Colhidas as manifestações ou decorrido o prazo, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora